Tribunal: TJES
Processo: 5002544-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002544-42.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO PAN S/A

AGDO:

ELZA MARIA LOURENÇO FERREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO ART. 6, INCISO III DO CDC. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sua decisão ID. 1270748 a magistrada primeva, entendendo que o contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito não prevê o número de parcelas e nem o prazo final dos descontos, gerando vantagem excessiva para o banco, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora.

2. Restou verificado que não houve previsão expressa sobre a quantidade de parcelas devidas ou o prazo final dos descontos, demonstrando, a princípio, falha no dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

3. Tenho por recomendável assegurar o exercício do contraditório na sua plenitude, não sendo prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento dos empréstimos realizados em seu nome.

4. No que tange aos questionamentos do agravante quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002544-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ELZA MARIA LOURENCO FERREIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002544-42.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO PAN S/A

AGDO:

ELZA MARIA LOURENÇO FERREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se, aqui, de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
,
haja vista estar inconformado com a decisão juntada ID. 1270748, que deferiu a tutela de urgência postulada por
ELZA MARIA LOURENÇO FERREIRA
para determinar a suspensão dos descontos que vem sendo realizados no benefício previdenciário da parte, decorrentes das contratações descritas na inicial da ação originária
.

Em suas razões ID. 1270774, defende o agravante que a decisão recorrida deve ser prontamente revista, inclusive com o deferimento do almejado efeito suspensivo, estando demonstrado que a agravada firmou o contrato com o banco, tratando-se de cartão consignado, no qual foi realizado “telesaque” no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinto reais)
.

Ademais, questiona ainda o agravante a suposta imposição de multa para o descumprimento da liminar.

Por ocasião da decisão ID. 1321291, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

A agravada apresentou as suas contrarrazões recursais conforme ID. 1358054.

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002544-42.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO PAN S/A

AGDO:

ELZA MARIA LOURENÇO FERREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
,
haja vista estar inconformado com a decisão juntada ID. 1270748, que deferiu a tutela de urgência postulada por
ELZA MARIA LOURENÇO FERREIRA
para determinar a suspensão dos descontos que vem sendo realizados no benefício previdenciário da parte, decorrentes das contratações descritas na inicial da ação originária
.

Em suas razões ID. 1270774, defende o agravante que a decisão recorrida deve ser prontamente revista, inclusive com o deferimento do almejado efeito suspensivo, estando demonstrado que a agravada firmou o contrato com o banco, tratando-se de cartão consignado, no qual foi realizado “telesaque” no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinto reais)
.

Ademais, questiona ainda o agravante a suposta imposição de multa para o descumprimento da liminar.

Em sua decisão ID. 1270748 a magistrada primeva, entendendo que o contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito não prevê o número de parcelas e nem o prazo final dos descontos, gerando vantagem excessiva para o banco, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

A modalidade de empréstimo consignado com cartão de crédito pelas instituições financeiras é prática já conhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios que, na maioria das vezes, entendem que a contratação se deu por erro do consumidor.

O entendimento se deve ao fato de que normalmente o contrato de adesão não prevê o número de parcelas, nem previsão para o fim dos descontos. Dessa forma, após a contratação e recebimento do valor emprestado, os consumidores permanecem eternamente tendo parcelas descontadas de seus benefícios previdenciários para cobrir o valor emprestado, o que gera vantagem excessiva aos bancos e, em contrapartida, lesão ao contratante. Veja-se:[...]

O caso em tela em muito se assemelha aos casos dos julgados acima colacionados, especialmente se levada em conta a informação prestada pelo réu de que o valor disponibilizado à autora em 06/07/2015 foi de R$ 1.045,00.

Os descontos mensais somados totalizam R$ 74,45 (setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e vem ocorrendo, aparentemente, desde o ano de 2015, de modo que o montante até agora quitado pela autora já supera, e muito, o valor originalmente contratado.

Presente, portanto, a probabilidade do direito em relação ao pedido de suspensão dos descontos, bem como o perigo de dano, que deriva da própria continuidade dos débitos da pensão correspondente a um salário-mínimo (o qual, mesmo em sua integralidade, por vezes é insuficiente a garantir o mínimo existencial).

Assim, observa-se que a magistrada entendeu que não houve previsão expressa sobre a quantidade de parcelas devidas ou o prazo final dos descontos, demonstrando, a princípio, falha no dever de informação
previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Este e. Tribunal possui decisão no mesmo sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2
. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.
3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Ademais,
tenho por recomendável assegurar o exercício do contraditório na sua plenitude, não sendo prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento dos empréstimos realizados em seu nome.

Verifico também que
a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
Neste mesmo sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II-A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante. IV-
A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0900611-12.2012.8.08.0000 (024.12.900611-0) – Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 25/02/2013 – DJ. 06/03/2013).

No que tange aos questionamentos do agravante quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial. Ilustrando:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DÉBITO EM CONTA CORRENTE PARA BOLETO BANCÁRIO POSSIBILIDADE PREVISÃO CONTRATUAL EXPEDIÇÃO ROTINEIRA PELO BANCO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- N os termos da Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2- Prevendo o contrato, a possibilidade de qualquer outra forma de pagamento, não há óbice à alteração pleiteada pelo apelado para pagamento da obrigação na forma de boleto bancário, até porque a emissão de boleto é atividade inerente a atividade bancária. 3- As astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial e servem para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4-
Não há exorbitância ou desproporcionalidade na fixação de multa diária, pelo descumprimento da obrigação, de R$ 1.000,00 (um mil reais), caso a apelante não cumpra a sentença que determinou a alteração da forma de pagamento das dívidas do apelado para boleto bancário. Faz parte da rotina bancária a expedição de tal documento.
5- Deve ser mantida a fixação de honorários sucumbenciais na forma fixada, sob pena de reformatio in pejus. 6- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035110251705, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS. ASTREINTES . MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. 1. - Havendo necessidade de aprofundamento na investigação da quitação total do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia demanda, considerando que segundo a instituição financeira agravante o boleto enviado ao agravado para cobranças das últimas 10 (dez) parcelas está vinculado a conta bancária não pertencente a ela, é de melhor alvitre a manutenção da decisão recorrida, que determinou que os réus se abstenham de promover busca e apreensão do veículo objeto do contrato. 2. - As astreintes têm finalidade coercitiva e constituem importante mecanismo de execução indireta, mas não podem conduzir a situações de desmedido desequilíbrio na relação jurídica. 3. -
Valor das astreintes mantido em R$1.000,00 (mil e reais) por dia de descumprimento da decisão judicial liminar, por se mostrar razoável ante as peculiaridades do caso.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004027, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

Destarte, considerando a peculiaridades da causa, afigura-se prudente a manutenção da decisão objurgada.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002544-42.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO PAN S/A

AGDO:

ELZA MARIA LOURENÇO FERREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO ART. 6, INCISO III DO CDC. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sua decisão ID. 1270748 a magistrada primeva, entendendo que o contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito não prevê o número de parcelas e nem o prazo final dos descontos, gerando vantagem excessiva para o banco, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora.

2. Restou verificado que não houve previsão expressa sobre a quantidade de parcelas devidas ou o prazo final dos descontos, demonstrando, a princípio, falha no dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

3. Tenho por recomendável assegurar o exercício do contraditório na sua plenitude, não sendo prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento dos empréstimos realizados em seu nome.

4. No que tange aos questionamentos do agravante quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.